Tribunal: TJDFT
Processo: 0001733-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
2. A reincidência do acusado é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime (art. 61, inciso I, do Código Penal). Outrossim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a referida agravante não ofende os princípios constitucionais do non bis in idem e da individualização da pena. Desse modo, devidamente comprovada nos autos, não há se falar em decote da reincidência.
3. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.